Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. De acordo com os preceitos legais, a fixação dos honorários de sucumbência deverá ser indexada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, apenas subsidiariamente, ser arbitrada sobre o valor atualizado da causa. Diante da condenação da ré, a fixação dos honorários com base no valor da causa implica em erro material, o qual poderá ser revisto de ofício, a qualquer tempo, pelo Tribunal. Precedentes
3. Embargos conhecidos e providos. Erro material sanado.